Tribunal: TJDFT
Processo: 0009074-68.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009074-68.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 55309134, o exequente manifestou ciência sobre os ofícios da COORPRE, constantes do ID: 54902553 e 54766381, os quais comunicam a extinção pelo pagamento dos Precatórios n. 0738911-05.2022.8.07.0000 e 0738910-20.2022.8.07.0000 (SERGIO NEY DE OLIVEIRA e SARA CAMPOS BITTAR). O Distrito Federal não se manifestou sobre os expedientes (ID: 55698447). Pois bem. Comprovada nos autos a satisfação integral dos créditos de SERGIO NEY DE OLIVEIRA e SARA CAMPOS BITTAR, quanto a eles julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Aguarde-se o pagamento do requisitório expedido em favor de SÉRGIO ANTÔNIO DO CARMO SILVA (ID: 45691208). Brasília, 16 de fevereiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador